Tribunal: TJMT
Processo: 0007969-55.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007969-55.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA CHAVES - CPF: 512.736.409-34 (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELADA – RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA -
OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.

II –
Conquanto a presente ação tenha sido ajuizada antes da publicação da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não obsta a aplicação do entendimento nela sedimentado.

III -
Como o seguro de responsabilidade civil facultativo é contratado em favor do segurado e não de terceiro, não se afigura possível o ajuizamento da demanda pela vítima diretamente contra a seguradora, a teor da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO FERREIRA CHAVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de no 7969-55.2012.8.11.0037, ajuizada em face de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, em observância à Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 68029488), o autor, ora apelante, narra que ajuizou a presente ação em decorrência do acidente de trânsito causado pelo veículo caminhão de propriedade do segurado Nilson Veloso Linhares.

Aduz que, à época do acidente, o senhor Nilson Veloso Linhares, além de ter assumido a culpa pelo acidente, também se responsabilizou em pagar os prejuízos sofridos pelo autor, ora apelante, pagamento que seria realizado através da ré/seguradora, ora apelada.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao afastar a legitimidade passiva da ré, ora apelada, sem lhe oportunizar à emenda da inicial, violou o princípio da primazia pelo julgamento de mérito.

Afirma que, em observância ao princípio da primazia pelo julgamento de mérito, não é permitido ao juiz julgar a ilegitimidade das partes no mérito da ação.

Salienta que, no caso, não se aplica a Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação da supramencionada súmula.

Também, ressalta que não há que se falar em incluir o segurado no polo passivo da ação, eis que a culpa do mesmo foi reconhecida administrativamente com a abertura do processo de sinistro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 68029494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao aplicar a Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça e julgar improcedente esta Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de no 7969-55.2012.8.11.0037, ajuizada por ANTÔNIO FERREIRA CHAVES em face de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao afastar a legitimidade passiva da ré, ora apelada, sem lhe oportunizar à emenda da inicial, violou o princípio da primazia pelo julgamento de mérito.

Afirma que, em observância ao princípio da primazia pelo julgamento de mérito, não é permitido ao juiz julgar a ilegitimidade das partes no mérito da ação.

Salienta que, no caso, não se aplica a Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação da supramencionada súmula.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.

Aliás, quando a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, aquela deve ser julgada em conjunto com este, haja vista que, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte ré, evidentemente, importará na improcedência da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALUNO MORTO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado 1.
A preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré confunde-se com o mérito da causa, razão pela qual passo a apreciá-la conjuntamente com este, pois na hipótese de ser reconhecida aquela importará na improcedência da demanda.
Mérito do recurso em exame 2. Assiste razão a parte autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelos danos ocasionados, tendo em vista que os documentos juntados comprovam que o golpe de faca ocorreu dentro das dependências da escola estadual, pois o portão dessa estava aberto, permitindo que qualquer pessoa acessasse as dependências da escola, sem nenhum segurança ou vigilante, restando omisso o Estado no dever de prestar segurança às crianças que frequentam o ambiente escolar. 3. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 4. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 5. Restou caracterizada a negligência dos agentes estatais, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de evitar a ocorrência do evento danoso, haja vista que indubitável o dever do ente público de zelar pela segurança das crianças que frequentam a escola, devendo cuidar com zelo dos alunos, o que inocorreu no caso dos autos. 6. A conduta ilícita, consubstanciada na negligência da parte ré em zelar pela integridade física dos menores que estavam nas dependências da escola, deu causa aos danos ocasionados na parte autora, devendo ressarcir os prejuízos em questão, a teor do que estabelece o art. 186 do Código Civil. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum majorado para R$ 50.000,00. 9. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Disposição de ofício. Rejeitada a prefacial suscitada, dado parcial provimento ao apelo da parte autora e negado provimento ao recurso do réu, com disposição de ofício.
(Apelação Cível, No 70084617018, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-11-2020)”

Ainda, não há que se falar na possibilidade - após ter sido oportunizado às partes a especificação das provas - da emenda da inicial para incluir o segurado no polo passivo da ação, uma vez que tal hipótese ensejaria a modificação do pedido ou da causa de pedir, o que, evidentemente, não seria possível naquele instante processual.

Também, melhor sorte não socorre ao autor, ora apelante, no sentido de que a Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso, pelo simpes fato da ação ter sido proposta antes da sua edição.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 529 do STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”

Nesse contexto, como o seguro de responsabilidade civil facultativo é contratado em favor do segurado e não de terceiro, não se afigura possível o ajuizamento da demanda pela vítima diretamente contra a seguradora.

Por oportuno, insta ressaltar que o fato de se ter iniciado o processo de sinistro não significa o automático reconhecimento administrativo da seguradora pela culpa do seu segurado.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020